Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. GRATUIDADE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE AFASTADA. LEGITIMIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ALTO TEOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACUSADO DETIDO CONDUZINDO VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA. CRIME DE MERA CONDUTA. APREENSÃO ENTRE OS BANCOS DO CARRO. AMPLA VISIBILIDADE DO ARTEFATO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS. MANTIDO O QUANTUM. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIALMENTE FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E MULTIREINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Não obstante, a rejeição da preliminar de gratuidade suscitada não afeta o conhecimento integral do recurso.
2. Ausente nulidade do interrogatório do réu por infringência ao direito de permanecer em silêncio, pois, na oportunidade, o acusado respondeu apenas às perguntas formuladas por seu advogado e, quando questionado pelo juiz a respeito da veracidade dos fatos descritos na denúncia, reafirmou apenas que se reservaria ao direito de permanecer calado.
3. Não há que se falar em nulidade da busca pessoal, efetuada em conformidade com os termos do art. 244 do CPP, quando precedida de denúncia anônima em face de atitude suspeita dos réus no interior de veículo, objeto de roubo e, após a tentativa de fuga em alta velocidade ao avistarem a viatura policial.
4. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bem que sabe ser produto de crime.
5. No crime de receptação, em sendo o bem apreendido em poder do acusado, faz incidir sobre ele o ônus de provar a origem lícita do mesmo (bem) ou de sua conduta culposa, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
6. Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03 se a arma foi encontrada entre os bancos do passageiro e do motorista, local de fácil acesso, sendo inverossímil e, em desacordo com as provas, a tese de que o artefato estaria escondido.
7. As declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
8. Afasta-se o fundamento utilizado pela instância a quo para aumentar a pena base, consubstanciado no fato de o sentenciado ter conhecimento da ilicitude do fato e, da exigibilidade de conduta diversa, os quais não podem ensejar maior censurabilidade no comportamento.
9. No que se refere à personalidade do agente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte" (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).
10. Merece ser mantido o quantum arbitrado na reprimenda arbitrada se os critérios técnicos ensejarem um aumento na pena, sendo vedado o reformatio in pejus.
11. Os maus antecedentes e a multirreincidência dos apelantes afastam a aplicação da súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça e autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ainda que a sanção aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos.
12. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.